Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737918-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIANNA SOUZA BOMFIM LANNA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, por ocasião da decisão de ID 63897971, esta Relatoria deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a autorizar e custear, em favor da agravante, os procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária, torocoplastia infra-axilares e dorsal bilateral e demolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral, com o fornecimento das próteses necessárias, conforme prescrição médica de ID 206012126, autos de origem. A Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A ofertou contrarrazões e interpôs agravo interno (IDs 64765965 e 64765969, respectivamente). A recorrente Marianna Souza Bomfim Lanna apresentou contraminuta ao agravo interno (ID 65440565). Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância do princípio da celeridade, reautue-se para fazer constar a classe agravo de instrumento, visando o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora